Tribunal: TJDFT
Processo: 0001466-60.2019.8.07.0012
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-12-02
Data de publicação: 2022-01-28

Ementa:
PENAL. INVASÃO DE DOMICÍLIO E LESÃO CORPORAL QUALIFICADAS E AMEAÇA, EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA RETIFICADA. INCABÍVEL AFASTAMENTO DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS FIXADA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1 Réu condenado por infringir os artigos 129, § 9o, 147 e 150, § 1o, todos do Código Penal, em contexto de violência doméstica contra a mulher. Ele ingressou clandestinamente na casa da ex-namorada, no período noturno, e a agrediu com empurrões e esganadura, causando-lhe as lesões descritas em laudo pericial. Nas mesmas circunstâncias, a ameaçou de morte, fazendo menção que estava armado.
2 O réu confessou a invasão de domicílio e o contexto da lesão corporal e da ameaça está muito bem delineado, tanto pelo depoimento da vítima em ambas as fases como de testemunha, razão pela qual a condenação é mantida.
3 A conduta não atinge reprovabilidade maior do que a inerente ao tipo pelo simples fato de o réu, com uma agressão, ter deixado mais de uma marca na vítima, razão pela qual afasta-se a análise negativa da culpabilidade; A conduta social deve ser avaliada conforme o comportamento do réu perante a comunidade, não em relação à vítima; As circunstâncias do fato devem ser analisadas negativamente quando a vítima é agredida, ofendida e ameaçada na frente de colega de trabalho, sendo constrangida e humilhada.
4 O réu agiu motivado por sentimento de posse em relação à vítima, mesmo após o término do relacionamento, o que configura motivo fútil.
5 Conforme firmado pelo Superior Tribunal de Justiça em sede de julgamento dos Recursos Especiais Repetitivos n. 1643051/MS e 675874/MS, é possível a condenação do réu ao pagamento de danos morais decorrentes de crimes praticados com violência doméstica, desde que “haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória”. No caso, houve pedido pelo Ministério Público na denúncia e o valor indenizatório fixado é proporcional às circunstâncias do caso, situação econômico-social do ofensor, prevenção de comportamentos futuros análogos e necessidade de compensação dos danos sofridos.
6 Apelação parcialmente provida.